Tribunal: TJSP
Processo: 1500597-10.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA OCORRÊNCIA DO DELITO ANTECEDENTE. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela defesa de David Praxedes da Silva contra sentença que o condenou por receptação, com pena de três anos de reclusão e pagamento de dias-multa, substituída por restritivas de direito. A defesa busca absolvição por atipicidade

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA OCORRÊNCIA DO DELITO ANTECEDENTE. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela defesa de David Praxedes da Silva contra sentença que o condenou por receptação, com pena de três anos de reclusão e pagamento de dias-multa, substituída por restritivas de direito. A defesa busca absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de provas acerca do crime antecedente e dolo, ou desclassificação para modalidade simples. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação por receptação, considerando a necessidade de comprovação do crime antecedente e do dolo. III. Razões de Decidir 3. A materialidade dos delitos não foi provada com a força necessária para a condenação. A representante da vítima não apresentou provas concretas dos crimes patrimoniais sofridos, e o acusado negou conhecimento da origem ilícita dos bens. 4. O conjunto probatório não demonstra a ocorrência do crime patrimonial antecedente, tornando inviável a condenação por receptação. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para absolver o apelante da imputação, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A absolvição é imperiosa diante da dúvida quanto à existência do crime antecedente. 2. A ausência de provas concretas impede a condenação por receptação. Legislação Citada: Código Penal, art. 180, § 1o. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência Citada: STJ, RHC no 139.037/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.04.2021. STJ, APn no 685/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 15.06.2016.